Tribunal: STF
Processo: ARE 1158085
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 04.04.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. PRETENSÃO DE RETROATIVIADADE DA NOVA LEI 14.230/2021. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 843.989-RG. TEMA 1199. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGOS 1.036 DO CPC E 328 DO RISTF.



    1. Verifica-se que, após iniciado o Julgamento Virtual do acórdão embargado (18.02.2022), houve a inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1199, cujo recurso paradigma é o ARE 843.989-RG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes.



    2. Na oportunidade (24.02.2022), o Plenário reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “definição de eventual (ir) retroatividade das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo - dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 



    3. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito os acórdãos proferidos no agravo regimental, nos primeiros embargos de declaração, bem como a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrente, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.